Tribunal: STF
Processo: HC 223832
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.576/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, I, III e IV, art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e no art. 35 da Lei 11.343/2006. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] de acordo com a versão acusatória, os denunciados, visando manter o domínio do tráfico de drogas na região, teriam abordado a vítima em via pública e efetuado contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte; sendo que, por erro na execução, um dos disparos atingiu o ofendido André Luiz, causando-lhe ferimentos. 



    Com efeito, diante das circunstâncias expostas, entendo que a conduta imputada ao ora paciente se reveste de periculosidade concreta, o que pode ser inferido por meio do modus operandi delitivo descrito na denúncia. A esse propósito, o Ministério Público aduz que o crime se deu com emprego de recurso limitador de defesa da vítima, com emprego de meio que resultou em perigo comum e por motivação torpe. Tais elementos evidenciam a necessidade da segregação cautelar do paciente na medida em que conferem gravidade em concreto ao crime, consubstanciando, assim, o perigo na liberdade do acusado, como bem fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva. 



    [...]



    Repise-se, por oportuno, que o paciente foi condenado em primeira instância pela suposta prática dos mesmos delitos ora em apuração (homicídio e associação para o tráfico de drogas), o que indica recalcitrância delitiva específica, em que pese a primariedade do réu. 



    [...]



    Além disso, não há que se falar em extemporaneidade do decreto prisional, que foi emitido tão logo verificada a existência de seus requisitos autorizadores. A esse propósito, infere-se que o Ministério Público representou pela decretação da prisão na mesma data em que oferecida a denúncia contendo os indícios suficientes de autoria, restando observados, portanto, os requisitos dispostos no art. 312, §2º e no art. 315, §1º do CPP. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que negou a medida acauteladora. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Destaca que a decisão em questão exarada pela juíza de piso não possui fundamentação em dados objetivos do processo, aliado ao fato que a prisão do Paciente ocorreu mais de 4 anos após o crime, sem fato novo que a justificasse, ademais o juízo de origem demorou quase 2 meses para determinar a prisão, o que demonstra a falta de contemporaneidade. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (cf. HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente